Tribunal: TJMT
Processo: 1036984-71.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036984-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM BASE EM DOCUMENTOS FISCAIS. CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Transoeste Logística Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes em ação decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela empresa Mapfre Seguros Gerais S/A. A sentença entendeu pela ausência de prova do prejuízo e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora busca a reforma da sentença, alegando ter comprovado a média de faturamento do veículo sinistrado nos meses anteriores ao acidente, ocorrido em 07/01/2022, bem como a essencialidade do caminhão à sua atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida indenização por lucros cessantes em razão da paralisação de caminhão utilizado na atividade-fim da empresa de transporte, tendo como base a média de faturamento anterior ao acidente, devidamente comprovada por documentos fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paralisação de veículo essencial à atividade econômica da autora — empresa de transporte de cargas — configura, por si, presunção relativa de prejuízo, cuja verossimilhança é reforçada pela prova documental idônea dos meses anteriores ao acidente, composta por CT-es e notas fiscais.

4.

Os lucros cessantes não exigem comprovação do valor exato da perda, bastando prova razoável da sua ocorrência e do nexo causal com o evento danoso, sendo suficiente a demonstração da receita média bruta, com dedução das despesas operacionais.

5.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base na média de faturamento nos três meses anteriores ao sinistro, com apuração do quantum por arbitramento, nos termos do art. 509, II, do CPC.

6.

A responsabilidade da seguradora é incontroversa nos autos, sendo legítima a limitação da condenação ao valor previsto na apólice do seguro, respeitados os termos contratuais.

7.

A condenação deve incluir correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A paralisação de veículo essencial à atividade-fim de empresa de transporte autoriza a indenização por lucros cessantes, desde que comprovada a média de faturamento anterior ao sinistro.

2.

A prova do valor exato da perda não é exigida na fase de conhecimento, sendo suficiente a verossimilhança do prejuízo, com apuração do quantum em liquidação por arbitramento.

3.

A indenização por lucros cessantes pode ser limitada ao valor previsto na apólice de seguro, conforme cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Lucros Cessantes causado em Acidente de Trânsito”, ajuizada pela própria parte recorrente, em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, que tramita perante a 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 159585206), julgou improcedentes os pedidos formulados por Transoeste Logística Ltda, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Houve ainda, condenação o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida (não houve menção explícita ao deferimento da AJG no voto ou contrarrazões, podendo-se suprimir se não constar nos autos).

O apelante em suas razões alega que houve erro na valoração da prova documental, afirmando que juntou comprovantes de faturamento dos meses de julho, agosto e setembro de 2021, anteriores ao acidente ocorrido em 07/01/2022.

Sustenta que os lucros cessantes decorrem da paralisação de caminhão essencial à sua atividade-fim, sendo indevido o fundamento de que os lucros cessantes não foram comprovados.

Invoca jurisprudência do TJMT reconhecendo a presunção de prejuízo em tais hipóteses, bem como aduz que o cálculo do prejuízo líquido foi corretamente realizado com base em média de faturamento bruto, descontando 40% de despesas operacionais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 87.244,58, e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas. ID.245413333.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

Cinge-se a controvérsia ao cabimento de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, no qual restou incontroversa a responsabilidade do veículo segurado da apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., bem como a paralisação do veículo da empresa apelante TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, utilizado exclusivamente para o transporte de cargas, sua atividade fim.

A análise dos autos revela que a apelante logrou comprovar, por meio de vasta documentação idônea, os serviços realizados pelo veículo de placa RAT1B26 nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, conforme os documentos de CT-e e Notas Fiscais constantes nos autos (IDs 133501368, 133501369 e 133501370).

Tais documentos demonstram o histórico de faturamento da empresa com o veículo sinistrado, sendo plenamente possível extrair daí uma média mensal de receita que deixou de ser auferida durante o período de indisponibilidade.

Vale ressaltar

que tratando-se de empresa cuja atividade principal consiste na realização de fretes, é razoável concluir que houve efetiva perda de receitas em decorrência do evento danoso.

Evidente que o caminhão sinistrado era instrumento essencial ao desempenho da atividade econômica da autora, sendo sua paralisação, durante o período de reparo, causa direta da interrupção da prestação de serviços.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO - DANO A VEÍCULO DE TERCEIRO COBERTO – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção da prova pretendida é dispensável ao deslinde do feito, haja vista ser irrelevante a quantidade de veículos que compõem a frota da parte autora e quanto aufere com cada um dos veículos de sua propriedade.
2.
Se o veículo do terceiro envolvido no acidente e coberto pelo contrato de seguro ficou parado para conserto por 122 dias sem qualquer justificativa, há que ser mantida a condenação na indenização

pelos lucros cessantes devidamente provados.

3. Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.4. Recurso parcialmente provido.-(N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CAMINHÃO – LUCROS CESSANTES – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – VERDADE REAL – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS – LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO FICOU INATIVO – QUANTUM RAZOÁVEL DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA E NÃO IMPUGNADO PELA RÉ – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – RECURSO PROVIDO.
Em busca da verdade real, admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa.
Estando provado o dano material na modalidade “lucros cessantes”, deve ser imposta a condenação.
(N.U 1001631-17.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DAS RÉS INCONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TAXISTA) – RENDIMENTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SER UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO – DADOS OFICIAIS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não basta à vítima alegar a existência do abalo psíquico, devendo demonstrar o nexo causal entre a conduta e o eventual dano moral suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida.
In casu, devido à própria atividade exercida pela parte apelante (taxista), a simples indisponibilidade de seu veículo, por culpa de terceiro, evidencia que este deixou de aferir lucros. Os lucros cessantes, no caso, devem ser apurados com base no valor de rendimento oficialmente informado na Declaração de Imposto de Renda para o período em que o veículo do autor/apelante ficou indisponível.
Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.” (TJ-MT - AC: 00489649320158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Nesse cenário, é cabível o reconhecimento da existência de lucros cessantes, cuja quantificação deverá se dar em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, II, do CPC, considerando os valores efetivamente auferidos no trimestre anterior ao acidente (07/01/2022).

Ressalte-se que os lucros cessantes, enquanto dano emergente futuro, não precisam ser certos quanto ao valor, mas quanto à sua ocorrência, bastando prova de sua verossimilhança e nexo de causalidade com o ilícito — o que se verifica nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É cabível a indenização por lucros cessantes sempre que demonstrada a razoável certeza de que o evento danoso impediu o exercício de atividade econômica habitual, sendo desnecessária a prova exata do quantum, que pode ser apurado em liquidação de sentença.” (REsp 1.199.398/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20/10/2011).

À luz dessas considerações, mostra-se

leg
í
timo, portanto, que a condena
çã
o observe o teto, respeitando-se as cl
á
usulas contratuais do seguro celebrado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto por TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, limitando-se a condenação ao valor da apólice de seguro, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, conforme o artigo 509, II, do Código Civil e Código de Processo Civil.

Para a apuração da quantia devida deve ser considerado o período de inatividade do veículo e a média de renda obtida nos três meses que antecederam o acidente com a dedução as despesas despendidas para a realização da atividade econômica do transporte de cargas.

Sobre o valor apurado incide juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (a ser apurado na fase de liquidação), nos termos do art. 85, §2º e §4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025